Tribunal: TJES
Processo: 5008205-67.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008205-67.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE WILSON PEROBA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008205-67.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO C6 S.A.

RECORRIDO:
JOSE WILSON PEROBA DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. VINCULAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS (PLANO ÁTOMOS E SEGURO CONTA). COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO COM REPERCUSSÃO CONCRETA (FRUSTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL).
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO C6 S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização pelo IPCA e juros pela taxa SELIC a partir da citação; ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

2.

A demanda decorre de alegação autoral de que, após adquirir cartão de crédito exclusivamente para a compra de ingressos de um show em 2023, passou a ser cobrado por serviços acessórios não contratados ("Plano Acelerador de Pontos/Programa Átomos" e "Seguro C6 Conta"). Narra que, embora tenha solicitado e obtido a confirmação do cancelamento em maio de 2024, as cobranças retornaram em 2025, gerando saldo devedor em cheque especial e a consequente negativação de seu nome, o que inviabilizou a locação de um imóvel para sua filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a regularidade da contratação via aplicativo mediante uso de senha e biometria; a legalidade da utilização do cheque especial para pagamento das mensalidades dos serviços; o exercício regular de direito na negativação diante da inadimplência; a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do
quantum
; o afastamento ou limitação da multa fixada para o descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário e se a negativação decorrente de tais cobranças é legítima.

6.

Compulsando o acervo probatório, entendo que a sentença não merece reparos. O recorrente não apresentou prova robusta do consentimento inequívoco do consumidor para a adesão ao "Programa Átomos" e ao seguro, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais que não suprem o dever de informação clara e destacada (art. 31 e 39, III, do CDC).

7.

Restou sobejamente comprovado que o autor solicitou o cancelamento dos referidos serviços em maio de 2024, possuindo e-mails de confirmação enviados pela própria instituição ré (ID. 18453185 e 18453188). O retorno das cobranças em 2025, sobre serviços já cancelados, configura prática abusiva e falha evidente na prestação do serviço bancário.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A negativação indevida (ID. 18453218) configura dano
in re ipsa
. Contudo, no caso vertente, há prova de repercussão concreta que extrapola o mero aborrecimento, uma vez que o autor teve frustrada a locação de um imóvel para sua filha em razão da restrição creditícia ilegítima, conforme documento de IDs. 18452779, 18453196 e 18453214. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

10.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

O pedido de reforma quanto às astreintes não prospera. A fixação da multa serve para garantir a eficácia do comando judicial (função coercitiva). O valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia é razoável. Ademais, se a obrigação foi cumprida no prazo da liminar, a multa não será devida.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)